Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-74.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000154-74.2020.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ELZA DA COSTA LOPES Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/32. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou a tese de prescrição quinquenal, suscitada com base no Decreto nº 20.910/32, no contexto de Ação Indenizatória ajuizada por servidora pública municipal afastada indevidamente do cargo e sem percepção de vencimentos. O Embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à análise da referida prescrição, postulando o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisa expressamente a alegação de prescrição quinquenal, concluindo que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que se tornou definitiva a decisão judicial que reconheceu a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar. 4. A decisão embasou-se na constatação de que a servidora só obteve resposta da Administração após decisão judicial, sendo a inércia administrativa causadora de prejuízos funcionais e financeiros, o que afasta a configuração de prescrição na data alegada pelo Embargante. 5. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para manifestar inconformismo com o conteúdo da decisão, sendo incabíveis quando manejados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida. 6. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – não há falar em cabimento dos Embargos. 7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração não se prestam à reapreciação do mérito sob a justificativa de omissão inexistente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentação expressa e clara no acórdão afasta a alegação de omissão, sendo incabíveis Embargos de Declaração opostos com o fim de rediscutir a matéria. 2. A contagem do prazo prescricional em ações de responsabilização do Estado por atos administrativos omissos iniciou-se a partir da consolidação da decisão judicial que reconheceu a nulidade do procedimento administrativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2430813/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000154-74.2020.8.05.0256, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada ELZA DA COSTA LOPES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora.